Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-71.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CHEQUES. GARANTIA DE EMPRÉSTIMO. AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Embargos à monitória destinados à comprovação da inexistência de dívida amparada em cheques, em razão da prática de agiotagem.
2. Decisão anterior – A sentença rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) preliminar de cerceamento de defesa, em razão da não juntada aos autos do resultado negativo da pesquisa judicial do imposto de renda da autora-embargada; (ii) inversão do ônus da prova quanto à regularidade do crédito, tendo em vista a alegação da prática de agiotagem.
III – Razões de decidir
4. O fato de a autora-embargada não declarar o imposto de renda à Receita Federal, conforme menção da Magistrada em audiência de instrução e julgamento, pode configurar crime de sonegação fiscal, mas não de agiotagem, por isso a ausência de juntada aos autos do resultado da pesquisa Infojud não configura o alegado cerceamento de defesa.
5. O réu-embargante não apresentou qualquer documento que indique qual o capital emprestado, o percentual de juros estipulado e qual o valor final que deveria ser exigido, o que impede a inversão do ônus probatório, ante a inexistência de indícios suficientes da prática de agiotagem.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivo relevante citado: MP no 2.172-32/2001, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1707147, 07270250620228070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023.